Tribunal: TJSP
Processo: 1501702-42.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Inépcia da denúncia – Alegação prejudicada – Fatos descritos em todas as suas circunstâncias – Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal atendidos – Preliminar rejeitada.

Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Violação de domicílio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso

Ementa:
Inépcia da denúncia – Alegação prejudicada – Fatos descritos em todas as suas circunstâncias – Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal atendidos – Preliminar rejeitada.

Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Violação de domicílio – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Calamidade pública – Não comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação do apelante – Recurso provido em parte para afastar a agravante.